Tribunal: TJSP
Processo: 2289393-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão recorrida que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo empresarial no polo passivo do cumprimento de sentença. Inconformismo da executada. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de indicação das provas que teria sido impedida de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão recorrida que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo empresarial no polo passivo do cumprimento de sentença. Inconformismo da executada. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Ausência de indicação das provas que teria sido impedida de produzir. Alegação de ausência de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre as empresas em questão. Requisitos dispensáveis para autorizar a desconsideração nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que já configurada a utilização da personalidade jurídica como forma de frustrar a satisfação do crédito. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 44290).